Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-55.2018.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000872-55.2018.8.11.0049
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
EMBARGAOS: REGINA CELIA DE LIMA e SEBASTIÃO LUIZ MACIEL
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – REANALISADA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELO STJ NO EDCL NO RECURSO ESPECIAL N° 2109288-MT (2023/0407965-0) – AUSENTE QUALQUER OUTRO NOVO ATO QUE POSSA INTERROMPER O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-55.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE LIMA - CPF: 317.872.401-00 (APELADO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – REANALISADA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELO STJ NO EDCL NO RECURSO ESPECIAL N° 2109288-MT (2023/0407965-0) – AUSENTE QUALQUER OUTRO NOVO ATO QUE POSSA INTERROMPER O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000872-55.2018.8.11.0049

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

EMBARGAOS:

REGINA CELIA DE LIMA e SEBASTIÃO LUIZ MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

Em suma, a parte embargante aponta que há contradição e erro material no julgado, porque
“a decisão do STJ é expressa em que o acordo extrajudicial configura a inequívoca confissão do débito, promovendo a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI do Código Civil, do mesmo modo, determinou que seja afastada a prescrição direta, cabendo ao Tribunal a reanálise da prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional a data da homologação do acordo nos autos”
, sendo que
“o acórdão de Id. 254473689 proferiu decisão em sentido contrário à decisão do STJ, pois declarou novamente a nulidade da citação por edital, ao tempo em que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão executiva”
, além de que
“que o STJ possui entendimento consolidado que tendo a parte conhecimento inequívoco da ação está suprida a falta de intimação, bem como interrompe o prazo prescricional”
(sic).

Pondera que
“está claro que os embargados obtiveram ciência inequívoca da ação de execução, o que tem o condão de suprir a ausência da citação, ao passo em que formalizaram acordo extrajudicial, inclusive efetuando o pagamento parcial, mas no final não quitaram integralmente a obrigação, razão pela qual foi dado prosseguimento à execução”
, bem como que
“depois que retomado o prazo prescricional com o prosseguimento da execução, a cooperativa promoveu diligências em busca de bens passíveis de penhora, mas não há como ignorar a demora do judiciário, sobretudo na época em que os autos tramitavam de forma física”
(sic).

Pede que se
“acolha os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado e, consequentemente, afastada a declaração de nulidade da citação por edital, bem como da prescrição da pretensão executiva, condenando os embargados ao ônus de sucumbência”
(sic).

Contrarrazões no Id. 258681168 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – REANALISADA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELO STJ NO EDCL NO RECURSO ESPECIAL N° 2109288-MT (2023/0407965-0) – AUSENTE QUALQUER OUTRO NOVO ATO QUE POSSA INTERROMPER O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Pende de análise premissa fática e jurídica fixada pelo STJ nos termos do EDcl no Recurso Especial no. 2109288-MT (2023/0407965-0) constante no Id. 241621663, o qual determinou
“a reanálise da prescrição, no termo da fundamentação”
. Na fundamentação do referido julgado, consta que
“embora não substitua a citação, a celebração de acordo extrajudicial acarreta a interrupção do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão do débito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil”
, de modo que
“no caso, deve ser afastada a prescrição direta para que o Tribunal de origem reanalise a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
.

Partindo disso, infere-se dos autos da execução número 0001556-53.2013.8.11.0049 que o acordo foi homologado judicialmente em 27/01/2014. Após esta interrupção em 27/01/2014 o prazo prescricional quinquenal voltou a fluir, não sendo novamente interrompida pela citação por edital, a qual foi nulificada nos termos do acórdão que proveu o apelo, não advindo até 27/01/2019 nenhum outro ato que possa interromper o fluxo do prazo prescricional, como a citação pessoal dos executados.

Ainda que reanalisada “
a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
, conforme determinado pelo STJ, mantém-se incólume a conclusão de consumação da prescrição, nos termos do acórdão Id. 166835682 que julgou o apelo, e do acórdão Id. 175456176 que rejeitou os aclaratórios.

Recurso provido e sentença reformada. Invertido o ônus sucumbencial em favor da parte apelante.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão constante no julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, em que pese a parte embargante argumente que a nulidade da citação por edital teria sido reconsiderada na decisão Superior, no julgado do STJ (Id. 241621663) não consta isso, sendo determinado expressamente que se
“reanalise a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
. Veja-se:

Nestes termos, foi estritamente cumprido o julgado Superior no voto proferido objeto dos embargos. Veja-se:

“(...)

infere-se dos autos da execução número 0001556-53.2013.8.11.0049 que o acordo foi homologado judicialmente em 27/01/2014 (Id. Num. 69790447 - Pág. 45). Veja-se:

(...)

Após esta interrupção em 27/01/2014 o prazo prescricional quinquenal voltou a fluir, não sendo novamente interrompida pela citação por edital, a qual foi nulificada nos termos do acórdão que proveu o apelo, não advindo até 27/01/2019 nenhum outro ato que possa interromper o fluxo do prazo prescricional, como a citação pessoal dos executados.

Assim, ainda que reanalisada “
a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
, conforme determinado pelo STJ, mantém-se incólume a conclusão de consumação da prescrição nos termos do acórdão Id. 166835682 que julgou o apelo, e do acórdão Id. 175456176 que rejeitou os aclaratórios

(...)”

Portanto, levando em conta ainda que a interrupção da prescrição opera apenas uma vez, consoante princípio da unidade da interrupção prescricional (art. 202,
caput
, do Código Civil; STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022), bem como ponderando que foi expressamente afastada a prescrição direta, passou a correr a
prescrição intercorrente
, a qual se operou após o referido marco interruptivo, mantendo-se incólume a conclusão de prescrição.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado e acima exposta, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração dos argumentos já apresentados ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025